Tribunal: TJPA
Processo: 0006722-12.2016.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. HOMICÍDIO CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.1. ?A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, §4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude?. (RE 1262542 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, Republicação: Processo Eletrônico DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006722-12.2016.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)
RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA, ALMIR CANDEIRA DE SOUZA JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO FÁBIO PIRES NAMEKATA), RONALDO GOMES BARATA E EDSON LUIZ LIMA MORAIS (ADV. KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 20.874).
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. HOMICÍDIO CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

¿A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, §4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude¿.
(RE 1262542 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, Republicação: Processo Eletrônico DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).
2.

Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006722-12.2016.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)
RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA, ALMIR CANDEIRA DE SOUZA JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO FÁBIO PIRES NAMEKATA), RONALDO GOMES BARATA E EDSON LUIZ LIMA MORAIS (ADV. KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 20.874).
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio do Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado que, após pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar, declinou da competência.

De acordo com o inquérito Policial Militar nº 033/14/IPM-CorCPRM:
¿na data de quatorze de novembro de dois mil e treze, a guarnição do Fiscal Interativo à área de Benevides, composta pelo SGT RONALDO, CB MORAES e SD CANDEIRA, realizava seu patrulhamento de rotina quando foi informada por populares que dois homens em uma moto Titan 150 preta haviam acabado de roubar o Posto de gasolina Icca. A GU diligenciou até o local e repassou o ocorrido via rádio às demais guarnições do policiamento, uma vez que a denúncia havia se confirmado, e passou a procurar os suspeitos, ocasião em que estes foram avistados ao longo da BR 316, próximo à entrada de Benfica. Foi determinado aos mesmos que parassem sendo, inclusive, usados os dispositivos luminosos e sonoros da VTR, porém, ao invés depararem os suspeitos aceleraram ainda mais o veículo e sacaram um armamento apontando-o na direção dos policiais. Deu-se início, então, a um confronto (troca de tiros), ocasião em que um destes, de nome FERNANDO FREITAS DOS SANTOS, foi atingido nas pernas enquanto o outro, de nome LUIZ DA COSTA BARROS, foi alvejado no abdômen, vindo, após ser socorrido e atendido no Hospital Metropolitano a evoluir ao quadro mórbido¿.

Com essa base fática e após o cumprimento de diligências, o Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial Militar, uma vez que:
¿os PMs agiram conforme preceitua o instituto jurídico da legítima defesa de acordo com o art. 44 do CPM haja vista que fizeram uso de suas respectivas armas de serviço a fim de repelir injusta agressão iminente para preservar a própria vida¿.

O Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, declinou de sua competência
¿para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa¿,
e determinou
¿a remessa dos autos ao Juízo criminal comum do local dos fatos para tomada de decisão¿
.

Irresignado, o Ministério Público argumenta, em síntese, pela competência da Justiça castrense, uma vez que:
¿o rol dos crimes militares se estendeu para todos os crimes previstos nas legislações penais comuns e especiais quando praticados por militar (estadual ou federal), ainda que sem previsão no Código Penal Militar, mas desde que esteja prevista uma das hipóteses do inciso II do art. 9º deste, bem assim quando ocorra violação de dever militar ou afetação direta de bens jurídicos das instituições
.
Em relação ao crime doloso contra vida de civil praticado por militar em serviço, a simples leitura no texto da lei penal militar, conclui-se que o r. delito ainda trata-se de crime de natureza militar. Marreiros, citando o mestre Célio Lobão, é claro quando afirma que: `a lei 9.299/1996, não os crimes dolosos contra a vida da categoria de crime militar¿ (MARREIROS, Adriano Alves. Direito Penal Militar. Teoria e prática. Ed. Forense: São Paulo: Método, 2015, p. 140.).
...................................................................................................................
Ou seja, poder inferir se a vítima for civil nos r. delitos, o seu processamento e julgamento será realizado também pelo Júri Popular, mas a fase pré-processual, por ser crime militar, caberá a investigação por inquérito policial militar.
...................................................................................................................
Desta forma, diante da ocorrência de um delito praticado por Policiais Militares estaduais, em serviço que resulta em óbito de civil, deverá ser instaurado o competente Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações será verificado se o delito configura ou não crime doloso contra a vida e, caso configure, será remetido à Justiça Comum¿.

Desse modo, requer que:
¿seja recebido o presente Recurso em Sentido Estrito, com seu consequente provimento, para que, assim, seja reconhecido, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do delito aqui tratado¿
.

Em contrarrazões, as defesas de Almir Candeira de Souza Júnior, Ronaldo Gomes Barata e Edson Luiz Lima Morais, manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em sede de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão (fls. 97/98).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
Sem revisão nos termos do artigo 610 do CPP.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006722-12.2016.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)
RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA, ALMIR CANDEIRA DE SOUZA JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO FÁBIO PIRES NAMEKATA), RONALDO GOMES BARATA E EDSON LUIZ LIMA MORAIS (ADV. KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 20.874).
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

O mérito do recurso consiste em perquirir se compete à Justiça Militar proceder ao arquivamento de Inquérito Policial Militar
que versa sobre suposto homicídio doloso cometido por militar contra civil
, quando acobertados por excludente de ilicitude.

Nesse sentido, o art. 125, §4º, da Constituição Federal, expressamente ressalva a competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida cometidos por militares quando a vítima for civil,
in verbis:
¿Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:
(...)
§ 4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri

quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças¿.

Da leitura do texto constitucional evidencia-se que, nos casos de crimes militares dolosos contra vida de civil, a competência para o processamento e julgamento do fato é atribuída ao Tribunal do Júri, excluída, portanto, da competência da Justiça Castrense.

Dando concretude infraconstitucional ao disposto na norma Constitucional, a Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, ¿
quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum¿
e que, nesses casos,
¿a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum¿
.

Em recente decisão, ao se deparar com o tema, assim se posicionou a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal:
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento¿.
(RE 1262542 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, Republicação: Processo Eletrônico DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020 - grifei).

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que
¿a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil¿, pois, `aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais¿
(CC 144.919/SP, Rel.

Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016).

Assim, com base nos dispositivos constitucionais e legais, assim como na jurisprudência dos Tribunais Superiores aplicáveis à espécie, forçoso é concluir que o Juízo
a quo
agiu de forma escorreita ao declinar de sua competência, uma vez que o pedido de arquivamento se baseia na eventual existência de excludente de ilicitude, situação que deve ser analisada pelo Juízo Criminal comum do local dos fatos.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso, contudo nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator